Tribunal: TJBA
Processo: 8001657-26.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001657-26.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES MIRANTE BARBOSA e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como IDALINA LACERDA DE NOVAIS MIRANTE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO ATIVO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS AUTORES. ATO JUDICIAL RESTRITO A UM DOS POSTULANTES. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ERRO PROCEDIMENTAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I – Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. II – Constatada a existência de litisconsórcio ativo, é imprescindível a intimação pessoal de todos os autores para fins de manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1º, c/c art. 118 do CPC. III – A ausência de intimação pessoal dos coautores, RIVALDO SANTOS MIRANTE e JUCARA MIRANTE DIAS, compromete a regularidade do processo e configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença proferida com base em abandono da causa, por infringência ao devido processo legal. IV – Verificado o error in procedendo, impõe-se o acolhimento da apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à intimação pessoal de todos os autores. V - A natureza de jurisdição voluntária do feito reforça a impossibilidade de extinção por formalismo excessivo diante da manifesta intenção das partes de prosseguir. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8001657-26.2020.8.05.0032) interposto por MARIA DE LOURDES MIRANTE BARBOSA E OUTROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, nos autos da Ação de Expedição de Alvará. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .